Tribunal: CARF
Processo: 11610.020983/2002-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.020983/2002-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.646 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Embargante
RECKITT BENCKISER (BRASIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Demonstrada e comprovada a suscitada omissão no acórdão recorrido,
acolhem-se os embargos de declaração para saná-la.
CRÉDITO FINANCEIRO. DISCUSSÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO.
TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO AJUIZADA. VIGÊNCIA. LC No
104/2001.
A adoção da decisão judicial do STJ proferida no REsp no 1.164.452/MG,
julgado nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105 (Código de
Processo Civil), por parte dos Conselheiros, nas decisões do CARF, aplica-se
apenas e tão somente aos processos cujas ações judiciais de repetição/
compensação foram impetradas antes da entrada em vigor do art. 170-A do
CTN, em 10 de janeiro de 2001; para as ações impetradas depois daquela data,
existe a vedação de compensação de crédito financeiro contra a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher em parte
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, apenas e tão somente, para reconhecer o
direito de o contribuinte compensar os créditos financeiros (indébitos tributários) decorrentes da
decisão judicial no mandado de segurança no 2000.61.00.003508-8, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial, sanando a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.020983/2002-17
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.646 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.020983/2002-17

(Suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’Oliveira (Suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra o Acórdão no
3301-005.806, datado de 27 de fevereiro de 2019, proferido por essa 1a Turma Ordinária que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário nos termos da ementa
reproduzida, a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO CONTESTADO EM JUÍZO
A compensação decorrente de decisão judicial somente pode ser efetivada após o
trânsito em julgado da decisão que beneficia o contribuinte.
O contribuinte alegou omissão no acórdão embargado, em relação ao
enfrentamento do decidido no REsp 1.164.452/MG, julgado sob a sistemática de recursos
repetitivos, reconhecendo a possibilidade de se compensar crédito financeiro contra a Fazenda
Nacional, em discussão judicial antes do trânsito em julgado da respectiva decisão, para ações
propostas antes da vigência do art. 170-A do CTN, de observância obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Analisados os embargos, o então Presidente dessa 1a Turma Ordinária acolheu-os
para esclarecer a omissão sobre a aplicação ou não da decisão no REsp 1.164.452/MG. Como o
Conselheiro-Relator original não mais compõe esse Colegiado, o processo foi sorteado e
distribuído a este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Os Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte são tempestivos e devem
ser conhecidos nos exatos termos do Despacho de Admissibilidade.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
assim dispõe quanto aos embargos de declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...).
No presente caso, constou do recurso voluntário, literalmente:
“51. Além disso, ainda que o artigo 170-A do CTN fosse aplicado à exclusão de receitas
da base de calculo do PIS e da COFINS - o que se admite apenas para fins de
argumentação, a Recorrente esclarece que o mencionado dispositivo somente poderia
ser aplicado para fins de pagamentos efetuados antes da propositura da ação judicial, em
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.646 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.020983/2002-17

relação aos quais o contribuinte pleiteia a recuperação do indébito tributário passado por
meio de compensação.
51.1. Por outro lado, com relação aos pagamentos efetuados após a propositura da ação
judicial, observe-se que, com a obtenção da medida liminar, o contribuinte passa a ter o
direito de recolher os tributos posteriores a propositura da ação em conformidade com a
decisão do Poder Judiciário, por se tratar de tributos vincendos.
Assim, caso o contribuinte venha a cometer eventual equivoco na apuração dos tributos
vincendos, é evidente que não se aplica o artigo 170-A do CTN, pois o contribuinte, na
ocasião, já havia obtido o direito de recolhê-lo em conformidade com o pleiteado
judicialmente.”
No voto do acórdão embargado, o Relator não manifestou sobre a aplicação do
art. 170-A do CTN, suscitada expressamente no recurso voluntário.
Dessa forma, demonstrada e comprovada a omissão, cabe a esse Colegiado
apreciar e enfrentar essa matéria.
No presente caso, o contribuinte apresentou a Declaração de Compensação às fls.
02 na data de 25/11/2002, visando a homologação da compensação de dois débitos fiscais, um de
Cofins, no valor de R$966.155,96, e outro de PIS, no valor de R$200.957,29, ambos vencidos na
data de 14/11/2002. Na Dcomp consta que o crédito financeiro utilizado decorreu de pagamento
a maior ou indevido, conforme demonstrativo às fls. 03, onde constam indébitos correspondentes
às competências de 31/01/2002 a 31/05/2002 e de 31/07/2002 a 31/08/2002; não foi
declarado/informado que a compensação foi amparada em decisão judicial.
Posteriormente, foram carreados ao processo, as cópias das ações judiciais,
mandando de segurança no 2000.61.00.003508-8, às fls. 618/639, impetrado em 14/02/2000, e
mandado de segurança no 2002.61.00.028.308-1, às fls. 786/805, impetrado em 09/12/200.
No mandando de segurança no 2000.61.00.003508-8, a recorrente pleiteou o
reconhecimento do seu direito de pagar a Cofins nos termos da LC no 70/91, sem as alterações
determinadas pela Lei no 9.718/98 que ampliou a base de cálculo desta contribuição, de receita
operacional para receita total, e elevou a alíquota de 2,0 % para 3,0 % e, subsidiariamente,
pleiteou o reconhecimento do seu direito de compensar o valor correspondente à majoração de
um por cento, recolhido nos termos daquela lei, remanescentes antes do término do seu
abatimento (31/12/99), com débitos da CSLL.
Como esse mandado foi impetrado em 14/02/2000, possíveis créditos decorrentes
de sua decisão, poderão ser objeto de compensação com débitos vencidos da Cofins, adotando-se
para estes créditos, a decisão judicial do STJ proferida no REsp no 1.164.452/MG, julgado nos
termos dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105 (Código de Processo Civil), que reconheceu o
direito de os contribuintes compensarem créditos objetos de ações judiciais interpostas antes da
vigência do art. 170-A do CTN.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme
prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.
Precedentes.
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.646 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.020983/2002-17

3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.”
(PRIMEIRA SEÇÃO, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de
02/09/2010).
Dessa forma, em face dessa decisão do STJ e do disposto no § 2o do art. 62 do
RICARF, reconhece-se o direito de o contribuinte compensar créditos financeiros (indébitos
tributários) decorrentes da decisão no mandado de segurança no 2000.61.00.003508-8, às fls.
618/639, impetrado em 14/02/2000, com débitos da Cofins.
Já no segundo mandado de no 2002.61.00.028.308-1, a recorrente pleiteou o
reconhecimento do seu direito à isenção do PIS e da Cofins sobre suas receitas decorrentes de
vendas para a Zona Franca de Manaus (ZFM), bem como o direito de compensar os valores
destas contribuições pagos sobre aquelas receitas com débitos das próprias contribuições.
Como esse mandado de segurança foi impetrado em 9 de dezembro de 2002, em
relação os créditos decorrentes de sua decisão, a recorrente não tinha direito de compensá-los
antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
Os indébitos reclamados decorreram de pagamentos do PIS e da Cofins
correspondentes às competências janeiro a maio e de julho a agosto de 2002 e a Dcomp foi
apresentada em 25 de novembro de 2002 (fls. 02).
O art. 170-A, que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2001, veda expressamente
a compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial,
antes do trânsito em julgado da respectiva ação, literalmente:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
No presente caso, conforme demonstrado, o mandado de segurança no
2002.61.00.028.308-1, discutindo os indébitos tributários e suas compensações, foi impetrada em
9 de dezembro de 2002, depois de quase 2 (dois) anos da vigência desse artigo.
Assim, por força do disposto no § 2o do art. 62 do RICARF, adota-se, para os
indébitos pleiteados no mandado de segurança no 2002.61.00.028.308-1, a mesma decisão do
STJ no REsp no 1.164.452/MG, para não reconhecer o direito de o contribuinte de o contribuinte
compensar os indébitos tributários (créditos financeiros) decorrentes da decisão nesse mandado,
antes do seu trânsito em julgado.
Em face do exposto, acolho em parte os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, apenas e tão somente, para reconhecer o direito de o contribuinte compensar os
créditos financeiros (indébitos tributários) decorrentes da decisão judicial no mandado de
segurança no 2000.61.00.003508-8, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial,
sanando a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.646 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.020983/2002-17

Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital